Tribunal: TJBA
Processo: 8001122-91.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n. 8001122-91.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ANTONIO CARLOS ALMEIDA

Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE EXTINGUIU A AÇÃO RESCISÓRIA ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. RESCISÓRIA QUE DEVE SER MANEJADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS E EXTREMAS, SOB PENA DE VIOLAR A COISA JULGADA E A SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.

1. Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
ANTONIO CARLOS ALMEIDA (ID.
39436554
)
visando desconstituir a decisão proferida nos autos da Ação Rescisória nº 8017068-79.2018.8.05.0000, transitada em julgado em 31.05.2021, apresentada contra a Apelação n° 0362333-77.2012.8.05.0001, que tramitou na Quarta Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça e transitou em julgado em 12/03/2018, em cuja ação originária pleiteou-se a reclassificação no concurso público SAEB/01-1997 para provimento do cargo de Agente (Investigador) de Polícia Civil do Estado da Bahia, sob a alegação de ocorrência de erro no desvio-padrão.

2. Inicialmente, rejeita-se a impugnação à concessão da gratuidade da justiça, tendo em vista que a argumentação tecida pelo Estado da Bahia é genérica e não traz nenhuma informação ou documento referente ao Requerente. Por outro lado, a documentação colacionada pelo Acionante
(ID.42201187 e 42201188)
já havia sido apreciada por meio da decisão de
ID.44433597,
que deferiu o benefício da gratuidade, o qual deve ser mantido.

3. No presente caso, verifica-se que o Requerente, novamente, fundamenta seu pedido de rescisão do julgado no inciso V, do artigo 966, da Lei Processual Civil, sustentando a existência de manifesta violação à norma jurídica. Objetiva, assim, desconstituir o acórdão proferido pela Seção Cível de Direito Público no julgamento da Ação Rescisória n. 8017068-79.2018.8.05.0000, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro nos arts. 354, e 485, inciso IV, todos do CPC/2015c/c os art. 162, inciso XI, do RITJBA (ID.39438929 - fl.21 a 25).

4.
O Requerente sustenta que o acórdão rescindendo deveria ter apreciado o mérito da ação rescisória nº 8017068 79.2018.8.05.0000 e não ter sido extinta sem resolução do mérito, eis que o fundamento trazido no seu bojo, qual seja, de manifesta violação à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC), abrangeria o conceito de norma jurídica previsto no art. 926 do Código de Processo Civil, que por sua vez dispõe que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

5. Do cotejo dos fólios, verifica-se que o fundamento da ação rescisória anterior, extinta sem resolução do mérito, em verdade, está vinculado à uniformização da jurisprudência, o qual não se coaduna como hipótese de rescisória, motivo pelo qual, após a interposição de agravo interno, a Seção Cível de Direito Público deste Tribunal entendeu pela manutenção da decisão monocrática que havia extinto o processo, sem resolução do mérito, por sua manifesta inadmissibilidade
(ID.
39438930
- fl.1 a 8).

6. Com efeito, da análise da petição inicial (
ID.39436554
), observa-se que o Requerente não demonstra efetiva violação à norma jurídica no tocante à extinção sem resolução do mérito da ação rescisória nº 8017068-79.2018.8.05.0000, cujo acórdão pretende rescindir. Trata-se, pois, de flagrante tentativa de reapreciação dos argumentos trazidos e já apreciados quando do ajuizamento da ação rescisória anterior.

7. Outrossim, ressalte-se que pretensão do Requerente de apreciação do mérito da Ação Rescisória anterior de nº 8017068-79.2018.8.05.0000 extinta sem resolução do mérito por sua manifesta inadmissibilidade (
ID.39438929 - fl.21 a 25)
não se amolda à hipótese prevista no artigo 966, inciso V, do CPC, apontado pelo autor como violado.

8. Destarte, conforme destacado pelo parquet
(ID.54563613),
“em que pese o autor alegue haver violação à norma jurídica, infere-se que a real pretensão do Demandante se fundamenta na necessidade de uniformização de jurisprudência”, “entretanto, tal hipótese não consta no rol do art. 966 do Código de Processo Civil, de modo que não pode ser utilizada como fundamento para propositura da ação, a revelar que deve ser extinta sem resolução do mérito, por não preenchimento dos requisitos legais”.

9. Assim sendo, inexistindo norma jurídica manifestamente violada, impossível se entender pela configuração do inciso V do art. 966 do CPC/15, não sendo viável a rescisão do acórdão combatido.

10. Destarte, considerando que inexiste hipótese legal que torne cabível o ajuizamento da presente Ação Rescisória, na forma do art. 485, IV do CPC/15, a mesma deve ser extinta sem exame de mérito, de modo que o seu não conhecimento é medida que se impõe.

AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos desta Ação Rescisória nº 8001122-91.2023.8.05.0000, de Salvador, em que é Autor
ANTONIO CARLOS ALMEIDA
e Réu o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ação Rescisória
, ante a ausência de configuração das hipóteses legais que autorizam o seu cabimento,
de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala das Sessões, 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(MR26)